Tribunal: TJMT
Processo: 1032971-29.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032971-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMIGAO ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 42.905.007/0001-00 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0002-59 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - CPF: 838.272.186-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR PREPOSTO – TEORIA DA APARÊNCIA – VALIDADE DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de ausência de interesse processual, sob o fundamento de fracionamento indevido das demandas para adequação ao teto dos Juizados Especiais, foi corretamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau, pois o ajuizamento da ação visa à satisfação de crédito oriundo de notas fiscais inadimplidas, configurando o interesse de agir. Não se verifica, no caso, abuso processual nem elementos que comprovem tentativa de burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais.

2.

Comprovada a relação comercial por meio de notas fiscais assinadas por preposto da empresa ré, aplica-se a Teoria da Aparência, que assegura ao terceiro de boa-fé o direito de confiar no ato realizado por funcionários da empresa, ainda que estes não sejam representantes legais, desde que não haja prova de irregularidade.

3.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado recai sobre o réu, que, no caso, limitou-se a alegações genéricas quanto à insuficiência das notas fiscais, sem apresentar provas concretas para desconstituí-las.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 49.707,35 (quarenta e nove mil setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos)
, a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a citação até o efetivo pagamento.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

A Recorrente alega, preliminarmente, ausência de interesse processual da autora, sob o argumento de que houve fracionamento indevido das demandas para adequação ao teto dos Juizados Especiais.

Contudo, o juízo de primeiro grau já apreciou tal questão, rejeitando a preliminar, por entender que o ajuizamento da ação visa à satisfação de crédito oriundo de notas fiscais inadimplidas, o que configura interesse de agir. Não se constata erro na análise do juízo a quo, uma vez que a divisão das demandas em função de créditos distintos não configura, por si só, abuso processual, tampouco há elementos que comprovem tentativa de burlar o limite de alçada

.

No mérito, é relevante considerar a jurisprudência que respalda a validade dos documentos assinados por prepostos ou funcionários, no contexto de uma relação comercial. Conforme o disposto no artigo 447, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, o depoimento de testemunha impedida ou suspeita pode ser tomado como simples informante, a critério do magistrado, que poderá atribuir-lhe o valor probatório que considere adequado.

Neste caso, a Recorrida apresentou como prova da relação comercial as notas fiscais assinadas por um preposto da Recorrente, respaldando-se na Teoria da Aparência, que, como bem aponta a jurisprudência, protege o terceiro de boa-fé ao permitir que ele possa confiar no ato realizado pelo funcionário ou preposto da empresa, mesmo que este não seja seu representante legal.

Tal entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva nas relações comerciais.

Além disso, o ônus da prova quanto à existência do débito foi satisfatoriamente cumprido pela Recorrida, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à Recorrente apresentar prova cabal de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. A Recorrente, no entanto, limitou-se a alegações genéricas quanto à fragilidade das notas fiscais, sem apresentar provas concretas que desconstituíssem a idoneidade dos documentos anexados
.

Diante da análise dos documentos apresentados pela Recorrida e das assinaturas lançadas nos comprovantes de entrega das mercadorias, aplico o entendimento do TJMT, que considera válidas as assinaturas de prepostos para comprovar a exigibilidade do débito, desde que não demonstrada irregularidade. A ausência de prova pela Recorrente de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Recorrida corrobora a presunção de veracidade e validade dos documentos apresentados.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024